Tribunal: STF
Processo: HC 182104
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Romeu Batista de Oliveira e outros em favor de Ezequiel Luiz de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 551.327/ES.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça (art. 217-A e 147 do Código Penal).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 551.327/ES.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório,
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    O decreto prisional assim dispôs (fl. 88):
    [...] Considerando que mesmo citado por edital (fl. 35) o acusado não compareceu, bem como, não constituiu advogado, suspendo o processo e curso do prazo prescricional.
    Os autos deverão retornar conclusos, conforme entendimento constante na Súmula 415 do 5TJ na data de 23/02/2033 quando estará prescrita a pretensão punitiva estatal, caso transcorra in albis tal prazo.
    Deixo de determinar a produção antecipada de provas, com base na súmula 455 do STJ.
    Por derradeiro, decreto a prisão preventiva do acusado, por entender presente os requisitos do Art. 312 do CPP, bem como pelo fato deste encontrar-se em local incerto e não sabido na intenção de furtar-se do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal.
    Expeça-se o mandado de prisão do acusado[...].
    A decisão que indeferiu o requerimento de liberdade provisória assim dispôs (fl. 128):
    In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos seguintes documentos: 1) Boletim de Ocorrência Policial de fl. 06; e 2) declarações prestadas perante a autoridade policial às fl. 07 e 08/09, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (fumus commissi delicti).
    De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito, porquanto extrai-se dos autos que o acusado havia praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante grave ameaça, em detrimento da ofendida [...], então com 11 anos de idade à época dos fatos.
    Consta ainda da exordial acusatória e inquérito policial, que o réu aproveitou-se de um momento em que a vítima estava sozinha em sua residência e, após solicitar água para beber, agarrou a criança, levando-a para um quarto, o qual a empurrou em cima de uma cama e retirou-lhe a bermuda e calcinha, bem como beijou a ofendida na boca, inclusive tentando introduzir o pênis em sua vagina, momento em que [...] conseguiu se afastar do acusado. Ademais, encontra-se relatado que [...] ligou para a ofendida por cerca de quatro a cinco vezes solicitando que não delatasse o ocorrido a ninguém.
    Diante disso, denoto que [...] externou um comportamento perigoso e em completo descompasso com as normas de boa conduta social, ao passo que o ilícito fora cometido na própria residência da vítima, local em que geralmente as pessoas se sentem protegidas, não havendo outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública neste momento, corroborando o periculum libertatis exigido para a manutenção da prisão preventiva.
    Como se observa, foi decretada a prisão preventiva do paciente, uma vez que este se furtou do distrito da culpa. Ademais, foi apontado que a segregação cautelar se mostrou necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi e a periculosidade do paciente, o qual aproveitou-se de um momento em que a vítima estava sozinha em sua residência e, após solicitar água para beber, agarrou a criança, levando-a para um quarto, o qual a empurrou em cima de uma cama e retirou-lhe a bermuda e calcinha, bem como beijou a ofendida na boca, inclusive tentando introduzir o pênis em sua vagina.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade. Nesse sentido: RHC n. 49789/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 26/8/2014; HC n. 258943/MT – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014.
    Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte Superior, que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    O magistrado de primeiro grau, ao negar a liberdade provisória e manter a prisão preventiva em desfavor do paciente, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    Para tanto, além do fato de o paciente ‘encontrar-se em local incerto e não sabido na intenção de furtar-se do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal’, enfatizou o juízo singular que ‘a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito, porquanto extrai-se dos autos que o acusado havia praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante grave ameaça, em detrimento da ofendida [...], então com 11 anos de idade à época dos fatos’. Aliás, ‘o réu aproveitou-se de um momento em que a vítima estava sozinha em sua residência e, após solicitar água para beber, agarrou a criança, levando-a para um quarto, o qual a empurrou em cima de uma cama e retirou-lhe a bermuda e calcinha, bem como beijou a ofendida na boca, inclusive tentando introduzir o pênis em sua vagina, momento em que [...] conseguiu se afastar do acusado. Ademais, encontra-se relatado que [...] ligou para a ofendida por cerca de quatro a cinco vezes solicitando que não delatasse o ocorrido a ninguém. Diante disso, denoto que [...] externou um comportamento perigoso e em completo descompasso com as normas de boa conduta social, ao passo que o ilícito fora cometido na própria residência da vítima, local em que geralmente as pessoas se sentem protegidas, não havendo outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública neste momento, corroborando o periculum libertatis exigido para a manutenção da prisão preventiva’. 
    Por seu turno, ressaltou a Corte Estadual que ‘há necessidade, sim, da manutenção da prisão preventiva do paciente, estando suficientemente fundamentada no caderno processual, de forma concreta, estando a decisão suficientemente fundamentada em relação a tal pressuposto, além de pautada no princípio da proporcionalidade, razoabilidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, tendo em vista que o paciente ‘se furtou do distrito da culpa’ e ‘o modus operandi e a periculosidade do paciente, o qual aproveitou-se de um momento em que a vítima estava sozinha em sua residência e, após solicitar água para beber, agarrou a criança, levando-a para um quarto, o qual a empurrou em cima de uma cama e retirou-lhe a bermuda e calcinha, bem como beijou a ofendida na boca, inclusive tentando introduzir o pênis em sua vagina’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    A circunstância de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Anoto, por fim, que dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora